Tribunal: TJMT
Processo: 0002941-35.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por L. R. Burjack e Laura Rodrigues Burjack contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos, os quais alegavam omissões na decisão que, em juízo de retratação, reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz do Tema 1282 da repercussão geral do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias alegadas nos embargos de declaração – prescrição intercorrente e possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito – configuram inovação recursal inadmissível; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao não conhecer dos embargos de declaração, violou o princípio da dialeticidade ou deixou de apreciar matéria de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente e a extinção da execução sem resolução do mérito, não podem ser conhecidas de ofício pelo tribunal quando não suscitadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância, conforme orientação do STJ e do próprio TJ-MT.
A análise de prescrição intercorrente pressupõe a existência de elementos fáticos que devem ser avaliados pelo juízo de primeiro grau, como a ausência de citação, inércia processual ou ausência de bens penhoráveis.
A Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF, por serem posteriores à sentença e não terem sido objeto de discussão anterior, não podem fundamentar inovação recursal em embargos de declaração.
Os embargos de declaração opostos carecem de dialeticidade, pois suas razões se mostraram dissociadas da fundamentação da decisão embargada, que se limitou à análise da constitucionalidade da TACIN com base na tese firmada no Tema 1282.
Embargos de declaração não se prestam à introdução de teses novas que não foram debatidas na instância inferior, ainda que tratem de matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação de matérias de ordem pública em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível quando não suscitadas oportunamente na instância de origem.
A análise direta, pelo tribunal, de questões fáticas relativas à prescrição intercorrente e à Resolução CNJ no 547/2024 sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau implica supressão de instância.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.030, II, e 85, §2o; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155/RN, Tema 1282 da repercussão geral, j. 26.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1753855/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021; TJ-MT, AI no 1025636-65.2023.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002941-35.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. R. BURJACK - CNPJ: 09.263.923/0001-00 (AGRAVANTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), LAURA RODRIGUES BURJACK - CPF: 879.085.651-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por L. R. Burjack e Laura Rodrigues Burjack contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos, os quais alegavam omissões na decisão que, em juízo de retratação, reconheceu a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz do Tema 1282 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias alegadas nos embargos de declaração – prescrição intercorrente e possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito – configuram inovação recursal inadmissível; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao não conhecer dos embargos de declaração, violou o princípio da dialeticidade ou deixou de apreciar matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente e a extinção da execução sem resolução do mérito, não podem ser conhecidas de ofício pelo tribunal quando não suscitadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância, conforme orientação do STJ e do próprio TJ-MT.

A análise de prescrição intercorrente pressupõe a existência de elementos fáticos que devem ser avaliados pelo juízo de primeiro grau, como a ausência de citação, inércia processual ou ausência de bens penhoráveis.

A Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF, por serem posteriores à sentença e não terem sido objeto de discussão anterior, não podem fundamentar inovação recursal em embargos de declaração.

Os embargos de declaração opostos carecem de dialeticidade, pois suas razões se mostraram dissociadas da fundamentação da decisão embargada, que se limitou à análise da constitucionalidade da TACIN com base na tese firmada no Tema 1282.

Embargos de declaração não se prestam à introdução de teses novas que não foram debatidas na instância inferior, ainda que tratem de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de matérias de ordem pública em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível quando não suscitadas oportunamente na instância de origem.

A análise direta, pelo tribunal, de questões fáticas relativas à prescrição intercorrente e à Resolução CNJ no 547/2024 sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau implica supressão de instância.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.030, II, e 85, §2o; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155/RN, Tema 1282 da repercussão geral, j. 26.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1753855/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021; TJ-MT, AI no 1025636-65.2023.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por L. R. BURJACK e LAURA RODRIGUES BURJACK contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelos agravantes.

O caso originou-se de uma execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, com base na Certidão de Dívida Ativa no 201614416, referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no valor original de R$ 1.269,10, protocolada em 24/02/2017.

Em primeira instância, o juízo declarou a inconstitucionalidade da TACIN e extinguiu a execução fiscal. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao qual esta Câmara, inicialmente, negou provimento.

Posteriormente, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, considerando o novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), a Desembargadora Relatora deu provimento ao recurso de apelação para afastar a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, mantendo íntegros os débitos fiscais.

Inconformados, os executados opuseram Embargos de Declaração, alegando omissões na decisão quanto a dois pontos: 1) a análise da prescrição intercorrente da execução fiscal; e 2) a possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

A Desembargadora Relatora não conheceu dos Embargos de Declaração, fundamentando sua decisão na falta de dialeticidade recursal e na configuração de inovação recursal inadmissível, uma vez que as matérias suscitadas não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau e não foram arguidas em momento oportuno.

No presente Agravo Interno, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) não há falta de dialeticidade nos embargos, pois as questões levantadas estão intimamente ligadas à completude e legalidade da decisão; b) a prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo; c) deve ser aplicada retroativamente a Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente; d) é possível a extinção da execução sem resolução do mérito, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que houve inovação recursal e que as matérias suscitadas não podem ser analisadas diretamente em segundo grau sem prévia provocação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por L. R. BURJACK e LAURA RODRIGUES BURJACK contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelos agravantes.

Pois bem.

Para não conhecer dos embargos de declaração oposto, esta relatora proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id. 311626873):

Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Quanto à tempestividade, verifico que a decisão embargada foi publicada em 26/06/2025, e os embargos foram opostos em 03/07/2025, portanto, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de estrita finalidade, destinado a aperfeiçoar as decisões judiciais mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos embargos declaratórios.

No caso em análise, a decisão embargada, proferida em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, mantendo íntegros os débitos fiscais referentes à Certidão de Dívida Ativa de número 201614416. A fundamentação da decisão baseou-se no novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282 da repercussão geral, julgado em 26/03/2025, no RE 1.417.155/RN, que fixou a seguinte tese: "São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação da decisão embargada (id. 295268351):

“Em julgamento anterior, a Turma Julgadora reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, com base no Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP), que declarou indevida a instituição de taxa municipal com base na prestação do serviço de combate a incêndios, por se tratar de atividade geral, indivisível e custeada por impostos.

Transcrevo a ementa do julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82. 3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação no 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc
. 4. Recurso de Apelação Desprovido. Sentença mantida. ”

Contudo, o STF, ao apreciar o RE 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1282:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Esse novo entendimento supera a interpretação então adotada por esta Câmara, na medida em que:

Trata especificamente da competência dos Estados para instituir taxas relacionadas aos serviços do Corpo de Bombeiros, diferente da limitação imposta aos Municípios no Tema 16;

· Reconhece a possibilidade de caracterização da especificidade e divisibilidade de tais serviços, desde que postos à disposição do contribuinte ou efetivamente prestados, nos moldes do art. 145, II, da CF/88;

· Fixa entendimento de que a prestação por órgão de segurança pública não afasta, por si só, a possibilidade de incidência de taxa, desde que atendidos os critérios constitucionais.

No caso em análise, as Certidões de Dívida Ativa impugnadas referem-se à cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, que é tributo instituído com base na legislação estadual e cuja finalidade é custear serviços de prevenção e combate a incêndios, prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

Não há nos autos prova inequívoca de que tais serviços não são prestados ou não se encontram à disposição da empresa contribuinte. Da mesma forma, não se demonstrou ausência de critérios de cálculo vinculados à utilização potencial ou efetiva do serviço.

Dessa forma, em consonância com a tese vinculante firmada no Tema 1282, impõe-se o afastamento da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com a consequente validade das CDA’s que dela tratam, ressalvado o direito da parte contribuinte de discutir, em ação própria, eventual ausência de prestação do serviço ou vício específico no lançamento individual.

Diante do exposto, exercendo juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, mantendo integrps os débitos fiscais referentes à Certidão de Dívida Ativa de número 201614416.

Invertida a sucumbência, condeno a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data da assinatura digital. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP Relatora”

Em suas razões (ID 297214368), os Embargantes alegam, em síntese, que a decisão embargada contém omissões quanto a dois pontos cruciais e de ordem pública: 1) a análise da prescrição intercorrente da execução fiscal; e 2) a possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Passo a analisar as alegadas omissões apontadas pelos Embargantes.

No que tange as omissões, a prescrição intercorrente, embora seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não foi suscitada pelos Embargantes em momento oportuno durante o trâmite processual. Conforme se depreende dos autos e das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, a exceção de pré-executividade oposta pelos Embargantes em primeiro grau limitou-se a alegar impenhorabilidade, prescrição da TACIN, decadência do ICMS e impossibilidade de cobrança da empresa, não tendo sido arguida a prescrição intercorrente.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, declarou de ofício a inconstitucionalidade do crédito de TACIN, julgando extinta a execução fiscal, sem analisar a questão da prescrição intercorrente, que não havia sido suscitada. Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso defendeu a constitucionalidade da TACIN, sem que os Embargantes, em suas contrarrazões, tenham arguido a prescrição intercorrente.

Portanto, não há omissão na decisão embargada quanto à análise da prescrição intercorrente da execução fiscal, e da possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, uma vez que tais matérias não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeiro grau e não foi suscitada em momento oportuno pelos Embargantes, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública" (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Este Tribunal de Justiça também já se pronunciou no mesmo sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública" (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019). 2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65.2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024).

Assim como a prescrição intercorrente, a possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024 constitui inovação recursal, trazida apenas em sede de embargos de declaração, após o julgamento da apelação em juízo de retratação.

Embora se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe ao Tribunal analisar questão não suscitada e não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, conforme já demonstrado anteriormente.

Ressalto, ainda, que a decisão embargada foi proferida em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282 da repercussão geral. O objeto da decisão foi específico: analisar a questão da constitucionalidade da TACIN à luz do novo entendimento firmado pelo STF, afastando a declaração de inconstitucionalidade anteriormente reconhecida e mantendo íntegros os débitos fiscais referentes à Certidão de Dívida Ativa impugnada.

Portanto, não há omissão na decisão embargada quanto às matérias suscitadas pelos Embargantes, uma vez que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau e não foram suscitadas em momento oportuno, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Outrossim, o presente aclaratório, também padece de dialeticidade, pois as razões apresentadas, estão completamente divorciadas dos fundamentos existentes na decisão embargada.

A par dessas considerações, constata-se que as razões dos presentes declaratórios mostram-se totalmente dissociadas da fundamentação existente no julgado que ora se pretende aclarar, não merecendo conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse Sentido, preleciona Araken de Assim:

"O fundamento da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício de juízo (error in iudicando ), o vício de procedimento (error in procedendo ) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento" (in Manual dos Recursos, 2a edição, 2007, Editora Revista dos Tribunais, p.98).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1744655 SP 2020/0208017-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão que se objetiva aclarar, fica caracterizada afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos.(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1628402 RJ 2019/0358469-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)."

Sobre o tema, pacifica a jurisprudência desta Câmara de Direito Público, quanto ao não conhecimento de Embargos de Declaração, quando as suas razões são dissociadas ou não impugnada de forma especifica a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

Trago a colação á título de ilustração o seguinte aresto de minha relatoria, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO SIMULTANEA - VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICORRIBILIDADE - OPERAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - FUNGIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 535, DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO NÃO CONHECIDO.1- Em face do principio da unicorribilidade é vedada a interposição de simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial, eis que acobertada pelo manto da preclusão consumativa.2- "Não se conhece de aclaratórios cujas razões versem sobre matéria estranha à lide, ante o princípio da dialeticidade. 3- Aclaratórios não conhecidos.(TJ/MT - ED 71405/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos Aclaratórios.

Os agravantes sustentam que não houve falta de dialeticidade nos embargos de declaração, pois as questões levantadas (prescrição intercorrente e possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito) estariam intimamente ligadas à completude e legalidade da decisão embargada.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que os embargos de declaração careciam de dialeticidade recursal, uma vez que as matérias invocadas não guardariam pertinência com os fundamentos da decisão embargada, que se limitou a analisar a constitucionalidade da TACIN à luz do novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1282.

No caso, os embargantes apontaram omissão quanto à análise da prescrição intercorrente e da possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito, matérias que, segundo eles, deveriam ter sido analisadas de ofício.

A questão central, portanto, consiste em verificar se as matérias suscitadas nos embargos de declaração configuram inovação recursal inadmissível ou se, por se tratarem de matérias de ordem pública, poderiam ser analisadas de ofício em sede de embargos de declaração.

Este Tribunal de Justiça já decidiu que "se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65.2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – NÃO DECORRIDOS MAIS DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NEM APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de crédito-não tributário inaplicável o Código Tributário Nacional (CTN), o que importa na observância do prazo prescricional disposto no art. 1o do Decreto Federal n.o 20.910/1932.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva.
Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito e o ajuizamento da demanda, não há que falar em prescrição.
Nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Exceção de Pré-executividade “é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade.
A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.(N.U 1009023-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Portanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da prescrição intercorrente diretamente pelo Tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, configuraria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência.

Quanto à possibilidade de extinção da execução sem resolução do mérito, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, a mesma conclusão se impõe.

Embora se trate de matéria de ordem pública, sua análise também pressupõe o exame de elementos fáticos e probatórios que, em regra, devem ser apreciados pelo juízo de primeiro grau, como o valor da execução, o tempo decorrido desde o ajuizamento, a existência ou não de citação válida, e as medidas adotadas para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Ademais, o Tema 1.184 do STF foi julgado em 12/02/2024, e a Resolução CNJ no 547/2024 é posterior à sentença proferida em 27/04/2023, o que reforça a necessidade de análise prévia pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, também quanto a este ponto, a análise diretamente pelo Tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, configuraria supressão de instância.

Nota-se que a decisão embargada, proferida em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, limitou-se a analisar a questão da constitucionalidade da TACIN à luz do novo entendimento firmado pelo STF no Tema 1282 da repercussão geral, afastando a declaração de inconstitucionalidade anteriormente reconhecida e mantendo íntegros os débitos fiscais referentes à Certidão de Dívida Ativa impugnada.

O objeto específico da decisão embargada era a análise da constitucionalidade da TACIN, e não a análise de outras questões que, embora possam ser relevantes para o deslinde da causa, não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau e não foram arguidas em momento oportuno.

Portanto, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sua análise diretamente pelo Tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, configuraria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada que não conheceu dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025